Tribunal: TJDFT
Processo: 0731174-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. NOTÍCIA INVERÍDICA. VEICULAÇÃO EM INTERNET. DIREITO DE INFORMAÇÃO. LIBERDADE DE IMPRENSA. RELATIVIZAÇÃO. DANO MORAL. IN RE IPSA. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação indenizatória, na qual a autora pede a condenação do réu à indenização por danos morais. 1.1 O pedido foi julgado improcedente, sob o fundamento de que a liberdade de imprensa deve ser prestigiada, sendo inadmissível o controle prévio do conteúdo difundido pelos meios de comunicação social, salvo evidente abuso ou má-fé 1.2. Na apelação, a recorrente pede a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de indenização. Alega que não há se falar em boa-fé do recorrido quando a única intenção supostamente teria sido a disseminação de notícias falsas para a manipulação dos telespectadores.
2. Direito à informação nos limites constitucionais. 2.1. Para que reste configurada hipótese de cabimento de indenização por danos morais em caso de veiculação de notícias de determinada pessoa, é necessária a comprovação de que foram excedidos os limites constitucionais. 2.2. O direito à informação e a liberdade de imprensa, assegurados constitucionalmente (artigo 5o, V, X, XIII e XIV, da Constituição Federal) devem ser relativizados, principalmente nos casos de notícias inverídicas. 2.3. Tais direitos devem ser exercitados com consciência e responsabilidade, em respeito à dignidade alheia, para que não resultem em prejuízo à honra, à imagem e ao direito de intimidade da pessoa abrangida na notícia, hipótese em que o exercício regular de um direito se converte em abuso. 2.4. Assim, a publicação inverídica, que possa causar qualquer espécie de dano à imagem ou à honra de alguém, gera o dever de indenizar por danos morais in re ipsa, sendo desnecessária a efetiva comprovação do prejuízo, bastando a demonstração do ato. 2.5. Jurisprudência: “(...) 1. A liberdade de informação e de manifestação do pensamento não constituem direitos absolutos, podendo ser relativizados quando em confronto com a proteção à honra e a imagem, em decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana. 2. Diante da colisão entre o direito à imagem e a liberdade de imprensa, a solução se ampara no princípio da proporcionalidade. 3. Recurso desprovido.” (07152085020198070000, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 16/12/2019 ).
3. Ao que se depreende dos autos, o réu fundamentou ter veiculado notícias contra a autora em razão do que consta em uma ação judicial e uma denúncia que tramitam no Tribunal de Justiça de Tocantins. 3.1. Ocorre que não há qualquer comprovação de que a autora responda como ré nos referidos processos, ou que tenha sentença transitada em julgado em seu desfavor. Isso porque, conforme demonstrado pela autora, constam como investigados tão somente de terceira pessoa. 3.2. Ademais, ainda que conste trechos de depoimentos mencionados nas ações acerca de eventuais crimes praticados pela requerente, é certo que a autora não poderá ser considerada culpada de crime algum sem o devido processo legal ou sem sentença penal condenatória transitada em julgado. Inteligência do artigo 5o, incisos LIV e LVII da CF/88.
4. No caso em apreço, os fatos narrados pelo réu não comportam comprovação nos autos, ocasionando violação do direito da apelante, pois, conforme exposto, não consta nenhum registro de ocorrência ou denúncia onde figura como envolvida a autora na condição de ré. 4.1. Ora, o direito de informação não pode ser utilizado para acobertar notícias inverídicas, causando diversos prejuízos à personalidade, devendo o seu causador ressarcir pelos danos cometidos. 4.2. Além disso, não pode ser considerada como meramente informativa publicação que exponha, de forma clara e até exagerada, opinião pessoal sobre determinado fato.
5. Quanto ao valor da indenização, o magistrado dever ter em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para estimar, no caso concreto, um valor justo a título de indenização por danos morais. 5.1. Assim, observados esses critérios, à luz das peculiaridades que envolvem o caso concreto, a fixação do quantum indenizatório em R$ 50.000,00 é medida suficiente.
6. Apelo parcialmente provido.